Tribunal: TJES
Processo: 5002075-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMAR BERGAMASCHI TESTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002075-32.2023.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
GILMAR BERGAMASCHI TESTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE BOMBA DE IRRIGAÇÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A

parte
autora relata, em síntese, que
verificou
a ocorrência de oscilações no

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, e que que logo após uma nova sequência de defeitos na prestação do serviço,
com
piques de tensão e interrupções frequentes na rede de alimentação, observou que sua bomba de

irrigação (modelo MB6-610 / R28A-06) não mais funcionou.

A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer o conserto do aparelho danificado,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões Recursais, conforme certidão ao ID. 6469404.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6469398
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima do aparelho não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6469395) dispôs que: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para: i)
DETERMINAR

que a requerida proceda com o conserto do equipamento danificado, deixando em estado perfeito de funcionamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitada ao teto dos juizados especiais cíveis; ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida e passo à análise das questões meritórias.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque, a espelho do que indicou o juízo de piso, o laudo que instrui a exordial (ID. 6468970) é conclusivo, uma vez que avalia o dano como sendo “
Motor queimado
”, e afirma que a causa provável dos danos seria “
uma queima por sobrecarga/sobreaquecimento não é dificil de ser identificada, pois o motor apresenta escurecimento por igual do bobinado, derretimento dos barbantes de amarração do mesmo e derretimento do material isolante (...) Segue alguns exemplos de fatores que podem ocasionar uma sobrecarga/sobreaquecimento: subtensão ou sobretensão (permanente, eventual ou periódica); má dimensionamento de rede de alimentação e/ou derivação; má conexão e/ou isolação em pontos de emenda e derivação; piques de tensão; interrupções frequentes na rede de alimentação
”.

Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que o seu bem foi queimado em decorrência de distúrbio de energia, e que o aparelho parou de ligar, tendo em vista os danos ocorridos na bomba, o que obviamente redundou na inutilização do bem até o seu conserto.

Importante ressaltar, ainda, que a empresa recorrente admite a ocorrência de 12 eventos de interrupção de energia na referida localidade entre janeiro/2022 e março/2023, conforme tabela acostada à contestação (ID. 6468981). Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que em setembro de 2022 houve o “Desligamento Rede Alta Tensão” o que só vem comprovar as alegações do consumidor, vez que a situação é capaz de danificar equipamentos como o do autor.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)